Tribunal: TJSP
Processo: 1529442-20.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos corroborado pela confissão. Concurso de agentes inquestionável. Prescindível a identificação de todos os agentes para caracterização da majorante. Restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante.

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos corroborado pela confissão. Concurso de agentes inquestionável. Prescindível a identificação de todos os agentes para caracterização da majorante. Restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante. Dosimetria. Basilar e intermediária corretamente mantidas no mínimo à míngua de causas modificadoras. Incremento de 1/3 (um terço) na terceira fase, observando-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 443. Pequeno reparo no tocante a erro material no total da pena imposta. Regime inicial semiaberto que melhor se adequa às finalidades da pena. Sentença reformada, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL.